Tribunal: TJSP
Processo: 1001175-09.2021.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO E EPILEPSIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – DESPROVIMENTO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de sequelas incapacitantes, indevida a indenização acidentária – Improcedência mantida – Recurso desprovido.